Tribunal: TJMT
Processo: 0005084-71.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005084-71.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMAZONIAPHOS NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 05.217.134/0001-82 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), GERENTE DA AGENCIA FAZENDARIA DE SINOP/MT (APELADO), ANGELICA SARAGIOTTO - Analista de Processos desta Unidade Fiscal (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AVISO DE COBRANÇA FISCAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILDIADE – DIFERIMENTO DO ICMS – IRREGULARIDADE INERENTE AO REMETENTE – IRRELEVÂNCIA – SOLIDARIEDADE FISCAL – ARTIGOS 124, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 339-A, § 8o, DO RICMS/89 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora, a irregularidade fiscal, esta que ensejou a interrupção do diferimento, seja inerente à prática do remetente, o fisco pode direcionar a cobrança ao destinatário, em razão da solidariedade fiscal, disposta nos artigos 124, I, do Código Tributário Nacional, e 339-A, § 8o, do RICMS/89.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Amazoniaphos Nutrição Animal Ltda
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança pleiteada, esta que objetivava a anulação do Aviso de Cobrança Fiscal – ACF no 195586/332/68/2010, em face de que o tributo ensejado deveria ser cobrado apenas do remetente da mercadoria.

O Recorrente, então, afirma que a cobrança do tributo está sendo efetuada de forma equivocada, eis que aduz, que, o Estado de Mato Grosso estaria a exigir o pagamento do destinatário, em razão de que a operação estaria regulada pelo diferimento do ICMS, entretanto, o remetente possui situação irregular com este benefício.

Destarte, aponta que a irregularidade é exclusiva do referido, logo, a cobrança deve ser efetuada apenas com relação ao contribuinte irregular, e não recair ao destinatário, que não possui qualquer relação com a produção e saída da mercadoria.

Dispõe, ainda, que a interrupção do diferimento impõe que a empresa irregular efetue o lançamento do tributo, assim, qualquer inconsistência relativa a este fato é ônus do referido.

Por fim, então, requer a procedência do recurso, no intuito de que a Sentença seja reformada, e a segurança concedida.

Embora intimado no ID no 3830468, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3972968, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020